Tribunal: TJPA
Processo: 0008358-21.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008358-21.2018.8.14.0013

APELANTE: ELVIS PRESLEY SOUSA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº: 0008358-21.2018.8.14.0013

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ELVIS PRESLEY SOUSA SILVA (DEFENSORA PÚBLICA: MAYANA BARROS JORGE JOÃO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – PROVIMENTO PARCIAL.

Inexistem elementos nos autos capazes de aferir a personalidade do réu, ou seja, seu comportamento,
seu caráter como pessoa humana. A referida circunstância serve para demonstrar a índole do agente e seu temperamento,

forma de ser, de agir etc, razão pela qual,
in casu
, deve ser valorada como neutra. Recurso parcialmente provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0008358-21.2018.8.14.0013

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ELVIS PRESLEY SOUSA SILVA (DEFENSORA PÚBLICA: MAYANA BARROS JORGE JOÃO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação Criminal interposta por ELVIS PRESLEY SOUSA SILVA em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Nova Timboteua/PA, que o condenou à pena de 03 anos de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 129, § 9º, do CP, c/c art. 7º, I e II, da Lei nº 11.340/06.

Narra a peça acusatória que “
Na data de 07 setembro de 2018, por volta das 22h15min, o denunciado ELVIS PRESLEY SOUSA SILVA, usando animus necandi e utilizando uma arma branca, tipo "facão", tentou ceifar a vida de EMERSON TOMAS DO NASCIMENTO, seu enteado, desferindo-lhe diversos golpes, atingindo diversas partes do corpo - ombro direito e esquerdo, costa e face, como consta no boletim médico à fl. 17, não conseguindo o intento, por motivo alheio a sua vontade, visto que a vítima reagiu e travou luta corporal com o denunciado para defender-se da continuidade do ataque. (...).”
(sic)

Denúncia recebida no dia 08 de outubro de 2018, id-6511839.

Aduz o Apelante que houve
error in judicando
na decisão quanto à dosimetria da pena, eis que não foram observados os princípios da proporcionalidade e individualidade da pena. Alega que não houve fundamentação idônea nas circunstâncias do art. 59, do CP, devendo ser redimensionada a pena.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para que os vetores culpabilidade e personalidade sejam considerados neutros, sem modificar a pena base estabelecida pela autoridade judicial de primeiro grau.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

VOTO

Aduz o Apelante que houve
error in judicando
na decisão quanto à dosimetria da pena, eis que não foram observados os princípios da proporcionalidade e individualidade da pena. Alega que não houve fundamentação idônea nas circunstâncias do art. 59, do CP, devendo ser redimensionada a pena.

Conheço do recurso, eis que preenche os pressupostos de admissibilidade recursal.

A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas nos autos, não sendo objeto do presente recurso, pelo que considero como superadas, passando à análise das razões recursais.

Da dosimetria da pena – art. 129, § 9º, do CP c/c art. 7º, I e II, da Lei nº 11.340/06:

O MM. Juízo considerou como desfavoráveis ao réu as circunstâncias referentes à culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. Assim, vejamos.

A c
ulpabilidade se relaciona à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis no caso em julgamento, restando evidente a ousadia e o destemor do réu, eis que a violência praticada contra o ofendido foi no momento em que ele jantava, sentado à mesa da residência, sendo atacado pelo agressor por trás, de forma inesperada.

A
circunstância se trata do
modus operandi
empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.
Sendo assim, entendo que deve permanecer como desfavorável ao réu, uma vez que este se encontrava ‘transtornado’ após ingerir bebida alcoólica, tendo inclusive agredido também sua companheira e sua sogra, causando-lhes ferimentos.

Não há elementos nos autos capazes de aferir a personalidade do réu, ou seja, seu comportamento, forma de ser, de agir etc.

As consequências do delito devem permanecer valoradas negativamente, uma vez que deixou cicatrizes permanentes no rosto e no corpo da vítima, com formação de quelóides.

Quanto aos motivos, tenho que devem permanecer como desfavoráveis, eis que a agressão ocorreu porque a vítima lhe repreendeu anteriormente pelo fato de o réu ter agredido seu filho menor de 8 anos, irmão do ofendido.

Desta forma, fixo a pena base em 2 anos de detenção, com relação à vítima EMERSON, eis que inexistem elementos nos autos capazes de manter a personalidade do réu como circunstância negativa. Com relação à vítima LUCIENE (companheira do réu), fixo a pena base em 5 meses de detenção, diante da inexistência de elementos capazes de manter a personalidade do réu como circunstância desfavorável.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena.

Mantenho a incidência do concurso material, bem como o somatório das penas, totalizando 2 anos e 5 meses de detenção, a serem cumpridos inicialmente em regime aberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para reduzir a pena base diante da ausência de fundamentação adequada para a circunstância referente à personalidade do réu, mantendo-se a sentença em seus demais termos, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 07/03/2024